Tribunal: TJMT
Processo: 1029327-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029327-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, com fundamento na legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004).

A pretensão consiste na limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da CF/1988, e na devolução dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária devida por militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade dos proventos; e (
ii
)
saber se a ausência de demonstração de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para além do teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da CF/1988, estabelece que, na ausência de demonstração de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS.

A legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004), ao prever a contribuição sobre a totalidade dos proventos, não pode se sobrepor à norma constitucional, notadamente quando ausente comprovação técnica do alegado déficit atuarial.

A cobrança da contribuição sobre o valor total dos proventos revela-se indevida, ensejando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a partir de junho de 2020.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas que incide sobre a totalidade dos proventos, sem demonstração técnica de déficit atuarial. 2. A base de cálculo deve se restringir ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência
Social.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Francisco Martins Pereira contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

A sentença reconheceu a legalidade da cobrança com fundamento na EC 103/2019, no art. 149, §1º-A, da CF, e na LC/MT 654/2020 e 712/2022, entendendo que, diante do déficit atuarial do regime previdenciário estadual, seria legítima a incidência sobre valores que superem um salário-mínimo.

O recorrente sustenta, em síntese: que a cobrança viola o art. 40, §18, CF/88, o qual determina que a contribuição incida apenas sobre o que exceder o teto do RGPS; que não há nos autos prova técnica do déficit atuarial, sendo insuficiente a mera referência a “conhecimento público”; que a LC 654/2020 não revogou o limite do art. 2º, II, da LC 202/2004; que a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT já reconhece a impossibilidade de descontos sobre a totalidade dos proventos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Regra constitucional aplicável

Define-se se a contribuição previdenciária de militar inativo/pensionista deve incidir sobre valores que superem um salário-mínimo (como entendeu a sentença) ou se está limitada ao que exceder o teto do RGPS, conforme sustentado pelo recorrente.

O art. 40, §18, da CF/88 é categórico: a contribuição incide apenas sobre o que superar o teto do RGPS. Esta é a norma geral, de observância obrigatória pelos entes federados.

Legislação estadual

A LC/MT 202/2004, com redação da LC 654/2020, repete a regra constitucional, fixando a alíquota de 14% sobre a parcela que supere o teto do RGPS.

O §5º do art. 2º, introduzido pela mesma LC 654/2020, previu a possibilidade de incidência sobre valores acima de 1 salário-mínimo em caso de déficit atuarial.

Déficit atuarial – ausência de comprovação

Ocorre que, no caso concreto, não há prova técnica idônea nos autos a demonstrar a existência e a extensão do alegado déficit atuarial.

A sentença baseou-se em referência genérica a “conhecimento público”, o que é insuficiente. O ônus probatório cabia ao réu (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Inconstitucionalidade da incidência abaixo do teto

Admitir desconto sobre valores inferiores ao teto do RGPS, sem comprovação concreta do déficit, implica violação direta ao art. 40, §18, CF/88 e à própria LC 202/2004.

Eventuais medidas de equilíbrio atuarial não podem onerar desproporcionalmente aposentados e pensionistas, sob pena de confisco.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE
- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sumula
n.º
12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual
n.º
654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”.
Contudo, o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à
impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de
seus proventos e pensões
, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual
n.º
202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que
a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.
(
1037687-02.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível,
Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/20
24,
Publicado
no DJE 30/06/2024). (
grifei
).

Restituição

Reconhecida a inexigibilidade parcial, faz jus o recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho/2020, conforme pleiteado, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
para:

DECLARAR
a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os proventos do recorrente até o limite do teto do RGPS, mantendo-a apenas sobre o que o superar;

CONDENAR
os recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados desde junho/2020, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025